Tribunal: TCU
Processo: 027.079/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Apropriação do "custo em óleo" realizado pela PPSA, a fim de apurar o "excedente em óleo", a ser partilhado entre o consórcio que exploraa área e a União.

Inteiro teor:
Acórdão 563/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso II; 143, incisos III e V; e 169, inciso V; todos do Regimento Interno, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 105-107), ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 027.079/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC Processo 022.018/2023-9 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-Sal Petróleo S.A - PPSA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.